Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700160-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERIO ZAUBERTO ALVES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por CLERIO ZAUBERTO ALVES MOREIRA, em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão, ID 33098126, indeferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, ID 33446933. É o relatório. Decido. Agravo de Instrumento conhecido. Compulsando os autos originais, PJe 0763909-23.2021.8.07.0016, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 115634885 daqueles autos, havendo, portanto, perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito